Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-15.2016.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000988587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1001126-15.2016.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que são embargantes
MARCOS ANTONIO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), AZUIL DOS SANTOS (E
OUTROS(AS)) e LUZIA DE FÁTIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
MAURINHO GALHARDI FILHO - EPP, MAURINHO GALHARDI, LUIZ VICENTE DA
SILVA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
2
Embargos de Declaração No 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
Embargantes : MARCOS ANTONIO CARDOSO; LUZIA DE FÁTIMA
SILVA; AZUIL DOS SANTOS
Embargados : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e outros
Comarca
: Jaboticabal 3a Vara Cível

V O T O No 44.423
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO

NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE

NÃO
CABIMENTO

RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos
embargos declaratórios opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
EMPREGADO
RECURSO REJEITADO. A ausência de
fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não
padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022,
incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso
especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter
infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.
MARCOS ANTONIO CARDOSO e LUZIA DE FÁTIMA SILVA
propuseram ação de reparação de danos morais e materiais em face de
MAURINHO GALHARDI FILHO EPP, MAURINHO GALHARDI e
LUIZ VICENTE DA SILVA alegando que Jhonatas Natanael Cardoso, filho
dos autores, faleceu em decorrência de acidente automobilístico

atropelamento, tendo a empresa corré denunciado à lide ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S.A.
A r. sentença de fls. 791/809, em nada modificada por força dos
embargos declaratórios opostos, rejeitados à fl. 861, julgou improcedente a
ação, condenando os autores a arcar com as custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
3
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 com fulcro no art. 85, §§ 2o e
8o, do CPC, ficando a exigibilidade da sucumbência sobrestada nos termos do
art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, além de condenar a denunciante ao pagamento de
honorários ao advogado da denunciada, arbitrados em R$ 5.000,00.
Inconformados, apelaram os autores às fls. 816/860 pugnando pela
reforma da r. sentença. Esta C. Câmara, nos termos do acórdão de fls. 962/981,
por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Vêm agora os apelantes opor embargos declaratórios para fins de
prequestionamento argumentando que vários artigos de lei mencionados nas
razões recursais não foram abordados no julgado, quais sejam, artigos 4o e 5o da
Lei de Introdução ao Código Civil; artigos 186, 927, 932, 935, 942, e parágrafo
único, 944 e 948, incisos I e II, do Código Civil, e, ainda, artigos 28, 29, incisos
I e II, e 43, incisos I, II e III, do Código Brasileiro de Trânsito.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade, ou
contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal,
ou ainda para corrigir erro material.
No caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há
quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada, tampouco erro
material no julgado. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
Consta da decisão embargada:
“Propuseram os autores a presente ação indenizatória em razão da
morte de seu filho, Jhonatas Natanael Cardoso, vítima de atropelamento,
afirmando que em 27.06.2014, por volta das 6h10min, seguia junto ao seu pelotão
do Tiro de Guerra de Jaboticabal em manobra de treinamento de marcha pelo
acostamento da rodovia vicinal SPV-045, quando foram surpreendidos pelo
caminhão conduzido pelo corréu Luiz Vicente da Silva (marca Iveco, modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
4
Eccursor 450E32T, ano 2008/2009) e de propriedade da corré Maurinho
Galhardi Filho EPP, que tracionava o semirreboque marca Randon SR CA, ano
1999, de propriedade de Maurinho Galhardi.
Narram que a culpa pelo acidente é exclusiva do condutor do
caminhão, que perdeu o controle de seu conduzido de forma negligente e
imperita, tudo em conformidade com o laudo pericial produzido pelo Instituto de
Criminalística, razão pela qual pugnam pela condenação dos réus a pagar
indenização por danos materiais pensão vitalícia e danos morais.

A presente ação tem como suporte três fatores fundamentais, a saber:
a ocorrência do dano, material e/ou moral; o nexo de causalidade com a colisão
noticiada e a culpa, cabendo aos autores o ônus da prova da existência deles, vez
que constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
A ocorrência do acidente que levou à morte o soldado Jhonatas
Natanael Cardoso resta incontroversa nos autos, sendo o cerne da questão saber
se o condutor do caminhão, bem como seus proprietários, contribuíram de
alguma forma para o noticiado óbito.
Os apelantes não conseguiram demonstrar que o condutor do
caminhão, Luiz Vicente, teria sido o culpado pelo acidente, comprovando que
dirigia em desobediência às regras de trânsito excesso de velocidade ou que
teria realizado qualquer manobra irregular.
De fato, não restou provado nos autos que o condutor do veículo da
requerida tenha dado causa ao acidente. Ao contrário do que alegam os
recorrentes, restou bem verificado pelas provas constantes dos autos que o
atropelamento de três integrantes do pelotão do Tiro de Guerra somente ocorreu
porque, primeiro, saíram para realizar a manobra de treinamento em
acostamento estreito de terra junto a estrada vicinal de apenas duas pistas, ida e
volta, antes do amanhecer, trajando roupas camufladas escuras e, muitos deles,
desprovidos de sinalização luminosa, sendo incontroverso que apenas alguns
deles trajavam coletes refletivos e utilizavam lanternas.
Além disso, verificou-se que ao menos metade da tropa fazia tal
treinamento de costas para o fluxo de veículos, dentre os quais o filho dos
autores, e talvez o fator predominante para sua morte tenha sido algo insólito,
qual seja, a dificuldade para colocar uma garrafa de água que havia caído na
mochila que carregava, o que fez com que, parado, se distanciasse do restante da
tropa juntamente com outros dois soldados que também pararam para auxiliá-lo,
sendo os três as únicas vítimas do noticiado atropelamento, não havendo notícia
de que estivessem com coletes refletivos, lanternas ou outra forma de sinalização.
E, mais, conquanto haja menção no laudo pericial produzido pelo
Instituto de Criminalística de que houve a perda do controle do veículo por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
5
condutor, tal fato deve ser analisado com parcimônia diante da dinâmica
verificada, eis que tal perda do controle se deu pela freada brusca a que
submeteu seu conduzido (cavalo e semirreboque) por ter se deparado com a tropa
de 50 homens no acostamento da via, vez que não teve prévia visualização e a
falta de sinalização de tal evento.
Nesse aspecto, não há como se fiar, em relação a tal visualização, no
depoimento de Renata de Carvalho Testa destacado pelos apelantes, ocupante de
um veículo escolar que passou pelo local pouco antes do atropelamento e que, em
síntese, afirmou que era possível ver a tropa no acostamento a tempo de evitar
qualquer acidente, vez que, primeiro, não era condutora de um caminhão pesado,
sendo monitora e podendo visualizar a tropa por meio das laterais do coletivo,
além de seu depoimento, em relação a esse tópico, estar em desacordo com os
demais testemunhos, dentre os quais o de Edival Luiz de Souza e Agnaldo
Aparecido Colovati, que, assim como o motorista corréu, surpreenderam-se com
a ocupação dos acostamentos da rodovia vicinal por parte da tropa do Tiro de
Guerra, principalmente porque a manobra não estava devidamente sinalizada.
Outrossim, bem sopesou a d. autoridade de primeiro grau em relação à
testemunha Renata, que ela também destoa do motorista corréu por se tratar de
“pessoa que conhece bem o local, pelo qual passava todos os dias. Sabia que por
ali passavam muitos ciclistas. Sabia que as pessoas passavam por ali naquele
horário para ir à cidade”, estando “habituada a passar pelo local até três vezes por
dia, em ida e volta. Tinha um conhecimento não exigível dos demais motoristas
(homens médios)” (fl. 798).
A alegação de que a prática realizada pelo Tiro de Guerra de
Jaboticabal era corriqueira como forma de atribuir culpa ao motorista também
não pode ser acolhida, vez que não tem ele a obrigação de dela ter conhecimento,
sendo que também não restou comprovado que conduzia o caminhão em
velocidade excessiva, constando no laudo tão-somente que a velocidade seria
“mínima de 60 km/h”, justamente a permitida para o local. Além disso, também
deve ser considerado que o corréu é motorista profissional experiente e que,
diante da repentina visualização de 50 homens no acostamento de terra da
pequena estrada vicinal, procedeu a manobra defensiva por meio de imediata
frenagem e evasão à direita, formando o semirreboque, em relação ao cavalo, um
“L” em razão de a carreta estar descarregada, tentando retornar à pista na
sequência virando o volante à esquerda, mas sem conseguir segurar o caminhão,
culminando, assim, no atropelamento fatal, não havendo que se falar, repita-se,
em perda do controle do conduzido por negligência, imprudência ou imperícia.
Esta foi, aliás, a conclusão a que chegou o Ministério Público quando
pleiteou o arquivamento do inquérito policial (fls. 362/366), acolhido pela
decisão de fl. 367, diante do que restou apurado naqueles autos, sendo
indubitável, em verdade, que o lamentável acidente ocorreu tão-somente porque o
comandante da tropa Tenente Azuil dos Santos decidiu colocar em prática
treinamento absolutamente temerário em estrada vicinal estreita (fotografias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
6
fls. 382/384), localizada em zona rural, em horário desprovido da luz do dia,
munida de sinalização precária e com a tropa trajando vestimenta escura, de
camuflagem, como se vê claramente na fotografia de fl. 406, estando ausente
qualquer sinalização prévia de tal proceder.
Portanto, a bem fundamentada r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir,
na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Da r. sentença, com a devida vênia, transcreve-se a seguinte parte:
" A ação é improcedente, conforme tópicos que abordo abaixo.
II - DA QUESTÃO DA CULPA PELA OCORRÊNCIA DO
EVENTO DANOSO
II. 1 - Da apuração da culpa no âmbito penal
Os documentos de pgs. 127/148 dão conta de que os autos de
Inquérito Policial foram instaurados nesta Comarca de Jaboticabal, e
também perante a Justiça Militar da União.
Reconhecida a incompetência da Justiça Especializada, os autos
foram remetidos a esta Justiça Comum, sendo objeto de pedido de
arquivamento, acolhido no juízo da então 2a Vara Cumulativa - pgs.
362/367.
Após produzida a prova pericial nos autos do IP, e ouvidas
inúmeras testemunhas, o Ministério Público emitiu parecer no sentido de
que não havia prova de culpa do condutor do caminhão pelo evento
danoso. Isso porque, no entendimento da Dra. Promotora de Justiça, não
restou demonstrado que a percepção da presença dos militares no
acostamento da rodovia, em tempo hábil a evitar o acidente, era possível
ao homem comum, nas circunstâncias.
Acrescentou o MP que, segundo a prova, os militares atingidos
(o soldado Jhonatas e o Tenente Azuil) estavam separados do restante do
pelotão, porque Jhonatas estava com dificuldades para fixar a garrafa
com água na mochila. Dois militares pararam juntamente com Jhonatas,
para ajudá-lo (o soldado Antonio Carlos Barros de Veiga, que conseguiu
esquivar-se da colisão; e o Tenente Azuil, que acabou também
atropelado).
O MP ressalta:
'Note-se que não há informação de que as vítimas possuíam
lanternas ou coletes reflexivos, e estando ambas afastadas do restante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
7
do grupo, do qual também não se sabe ao certo as condições de
sinalização, realmente é bastante provável que de fato o averiguado,
mesmo empregando a diligência esperada, não as tenha visto, assim
como inicialmente não viu os demais militares que seguiam à frente'.
Quanto à velocidade empregada pelo condutor do caminhão,
avaliou o MP que a matéria restou não totalmente esclarecida no
Inquérito. Porém, reafirmou que não havia elementos para afirmar que o
condutor do caminhão trafegava em velocidade incompatível com o
local, ou que eventual excesso de velocidade tenha dado causa ao
acidente.
Concluiu o Ministério Público que o condutor do caminhão agiu
com a diligência esperada do homem médio, nas circunstâncias,
considerando que ainda estava escuro naquele horário.
Com efeito, o averiguado Luiz, nas oportunidades em que
ouvido, informou 'ser devidamente habilitado, possuir experiência de 30
anos como motorista de caminhão e ter dormido bem na noite anterior
aos fatos. Relatou ter deixado a cidade de Taquaritinga/SP por volta das
05:30 horas com destino a uma propriedade rural no município de
Pitangueiras/SP, conduzindo o caminhão, que se encontrava descarregado
e com a manutenção em dia, na velocidade permitida para a rodovia (60
km/h)... Em dado momento, avistou uma única luz do lado oposto de
sua mão de direção, acreditando ser um ciclista, razão pela qual deu
luz baixa no veículo, porém, somente ao se aproximar mais percebeu que
se tratava de pessoas, pelo que pisou no freio, momento em que outras
luzes voltaram-se para sua direção, quando então percebeu que havia
muitas pessoas no local, e ao avistar um vulto atravessar do lado
esquerdo para o direito da pista, à sua frente, virou a direção para o lado
direito visando evitar colidir com o mesmo, pelo que a carreta se
contorceu em 'forma de L', avançou sobre o acostamento e atingiu as
vítimas. Luiz afirmou que somente após o ocorrido verificou que se
tratavam de militares em treinamento, posto que durante o trajeto não
avistou qualquer pessoa com colete reflexivo ou lanterna de sinalização, a
não ser aquela que acreditou ser um ciclista'.
Submetido ao teste de etilômetro, o resultado foi negativo para
álcool etílico.
O Ministério Público mencionou divergências nos depoimentos
dos atiradores ouvidos no Inquérito Policial Militar, a respeito de quantos
dos integrantes dos grupos usavam coletes reflexivos e/ou lanternas, e
qual sua disposição no grupo, de modo a determinar sinalização eficiente
da presença da tropa no acostamento da rodovia. Ademais, estava ainda
escuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
8
Ainda segundo constou do pedido de arquivamento, a prova
evidenciou que as declarações do condutor do caminhão eram
verossímeis, ao afirmar que somente fez a manobra de frenagem
porque viu um vulto atravessando a pista de um lado para outro. Os
próprios militares teriam dito que correram, ao ouvir o primeiro
ruído de frenagem do caminhão, sendo possível que alguns deles
tenham realmente invadido a pista, visando a fugir do iminente
acidente.
No parecer emitido na ação em apenso (1002112-32.2017), o
Ministério Público, atuando em favor do autor Azuil (incapaz), avaliou
que haveria provas da culpa do condutor do caminhão. Porém, data venia,
nossa análise da questão é diversa.
II.2 - Da apuração da culpa neste juízo
Após detida análise da prova produzida judicialmente, nossa
conclusão é também no sentido de que não houve culpa do condutor
do caminhão. Ainda que houvesse culpa concorrente (culpa também
do Instrutor do Tiro de Guerra que optou pelo treinamento naquele
local e horário), temos que a culpa do condutor do caminhão teria
ocorrido em grau mínimo, de modo a não ensejar o dever de
indenizar).
O que se verifica do conjunto da prova colhida é que o
acidente não decorreu de 'perda do controle do veículo' pelo
condutor do caminhão, conforme constou do laudo do IC. Aliás, o
perito do IC menciona a perda de controle, mas não a culpa do condutor
do caminhão. Ainda que tenha havido perda de controle (decorrente da
situação em si), esta não decorreu de desídia (imprudência, negligência
ou imperícia) do motorista do conjunto (caminhão/carreta), conforme
explanação que faço abaixo. Evidente que, nas circunstâncias, a manobra
brusca feita pelo motorista teve desdobramentos nefastos, mas não era
dele exigível, em nossa análise, conduta diversa.
A princípio, é importante considerar que a operação de
treinamento conduzida pelo Tenente Azuil dos Santos, que marchava
com uma tropa de 50 homens por um acostamento estreito, de terra,
à margem de rodovia vicinal de mão única (duplo sentido de
direção), com faixas de rolamento também estreitas, por volta de
06:00 da manhã, em período de inverno (quando estava ainda
escuro, ou no momento denominado "lusco fusco"), e estando todos
vestidos com traje de camuflagem (pg. 401 e 404), em área de zona
rural e sem iluminação pública, se mostrava absolutamente
temerária, com todo respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
9
As fotografias de pgs. 34, 169/173 (laudo do IC) não ajudam
na visualização do local, mas no parecer técnico de pgs. 368 e
seguintes é possível ver, especificamente nas pgs. 382/388, as
condições da via (leito carroçável e acostamento estreitos, em trecho
de área rural).
A tropa foi dividida em dois grupos, com aproximadamente 25
integrantes em cada um, sendo que cada grupo ocupava um lado do
acostamento. Nesta situação, ambos os grupos ficavam de costas para
o fluxo de veículos de uma das faixas, em situação de total
vulnerabilidade. E a estrada vicinal em questão tem trechos de
curvas em diversos pontos, embora não sejam acentuadas.
A situação em si seria inusitada para qualquer motorista que
desconhecesse esta prática do Tiro de Guerra de Jaboticabal. É possível
vislumbrar a surpresa do condutor do caminhão ao deparar-se, ainda na
madrugada, com pessoas à beira da pista, ocupando o acostamento de
uma rodovia vicinal estreita de pista única, em área rural da cidade,
sem iluminação, e com trajes de camuflagem.
O traje camuflado, evidentemente, dificultava a visualização
a uma distância suficiente para uma reação segura.
Não consta do croqui elaborado pelo IC a distância entre a
última curva da estrada e o sítio de colisão, de modo a possibilitar
saber a extensão do trecho em linha reta após a curva, antes da
colisão. Todavia, é certo que o condutor do caminhão iniciou a
derrapagem na altura do Km 2, após uma curva aberta à direita.
A imprevisibilidade da situação geraria surpresa e susto a
qualquer motorista, trazendo em si o risco de manobras abruptas,
como a que ocorreu. E conforme abaixo analisamos, nada indica que
o motorista tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia
(velocidade incompatível com o local e horário; uso de álcool;
direção com sono, etc).
Em relação à forma como ocorreram os atropelamentos das
vítimas, o laudo elaborado pelo perito do IC menciona que o condutor do
caminhão seguia a velocidade mínima de 60 Km/hora, e que 'deu causa
ao evento o condutor do caminhão trator, por perder o controle da direção
do seu veiculo'.
Apurou-se que, com efeito, ao visualizar o grupo (ou uma
pessoa atravessando a pista, conforme declarou), o condutor do
caminhão freou e fez manobra evasiva à direita, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
10
conjunto (caminhão e carreta) imobilizou-se na pista, em forma de
"L".
No parecer técnico elaborado pela seguradora, o perito traça uma
análise mais minuciosa da situação, e fez as seguintes observações, que
consideramos relevantes:
"No
trecho
do
evento
...
Apresentava
as
seguintes
características: pista simples com pavimento asfáltico em bom estado
de conservação e seca quando do evento; desenvolvimento
topográfico em nível e em reta, antecedido de curva aberta à
direita... Havia placa de regulamentação "proibido ultrapassar", e mais à
frente, placa de advertência "curva à esquerda...
Na pista de rolamento havia marcas de frenagem (20,0 metros),
pela qual foi calculada a velocidade mínima de 59 Km/h, sendo que havia
derrapagem (21,1 metros), a qual iniciava na pista e finalizava no
acostamento... Somente havia vestígios de arrastamento (face a formação
de "L") na margem direita e em parte do acostamento direito da rodovia.
...
A equipe de perícias não percebeu que a formação do "L"
somente ocorreu na margem direita e em parte do acostamento.
Assim, o motorista não perdeu o controle da direção quando o
veículo estava na pista de rolamento, sendo que a mudança brusca de
direção foi uma manobra evasiva, pois o motorista foi surpreendido
por uma situação de perigo sobre a pista de rolamento"...
Na conclusão do perito indicado pela seguradora, os
atropelamentos se deram em razão da surpresa a que foi submetido o
condutor do caminhão, que derivou à direita num ato defensivo, no
intuito de evitar o embate sobre a pista de rolamento. A perda de controle
do veículo somente ocorreu quando o caminhão já estava fora da pista,
após colidir contra a cerca viva que havia na margem direita da via, onde
o veículo estabilizou-se formando um "L".
Em nossa análise, a manobra de frenagem brusca feita pelo
motorista se justificava nas circunstâncias, e se acarretou perda de
controle da direção do veículo, essa perda foi consequência da frenagem.
A análise da prova oral, no conjunto, corrobora a conclusão
apresentada pelo assistente técnico da seguradora, mesmo porque, a
prova oral colhida logo após o fato, nos autos do IPM e do IPC,
permite concluir que a presença da tropa nos dois lados da via não
estava bem sinalizada, considerando o local e horário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
11
Restou claro que alguns poucos integrantes da tropa usavam
coletes reflexivos e/ou lanternas (EPI). Não havia equipamento de
proteção coletivo (o chamado EP Coletivo). Tanto não havia coletes
reflexivos suficientes que estes sequer eram fornecidos pelo Exército. Os
poucos coletes disponíveis foram fornecidos pela Prefeitura Municipal.
Quanto às lanternas, só as traziam os soldados que haviam levado a
própria.
Importante ressaltar que o condutor do caminhão era motorista
experiente, e com mais de 60 anos de idade (pessoa madura). Se era
habilitado, cumpre presumir que tinha boa visão. Porém, para piorar o
conjunto da situação, ocorreu um pequeno incidente, instantes antes
do sinistro. Houve o afastamento de alguns integrantes da tropa, que
ficaram mais para trás, para ajudar um dos soldados a encaixar a
água na mochila. Tudo indica que o motorista foi surpreendido pela
visão dos atiradores que ficaram para trás, para ajeitar a água na mochila
de Jhonatas e, logo em seguida, foi surpreendido pelo restante da tropa no
acostamento, quando freou bruscamente seu conduzido.
É sabido que, em se tratando de cavalo acoplado a uma carreta, a
frenagem brusca leva a carreta (que estava descarregada) a ir para a frente
e "empurrar" o cavalo, formando um "L". Além disso, o motorista, ao
visualizar a tropa ou parte dela, não só freou e "jogou" o caminhão para a
direta, como também, evidentemente, girou novamente o volante para a
esquerda, tentando retornar para a pista, ou "segurar" o caminhão, ou
evitar a colisão contra a cerca, o que acabou facilitando a ocorrência do
atropelamento. Não se pode denominar estas manobras de perda de
controle, data venia.
Por outro lado, a frenagem brusca e a evasão à direita (com
o barulho de derrapagem) assustou muitos soldados, que correram,
mesmo porque, muitos estavam de costas para o sentido pelo qual
vinha o caminhão. Assim, simultaneamente à frenagem brusca do
motorista, ocorreu a dissipação de parte do grupo pela pista de rolamento,
o que agravou ainda mais a situação, favorecendo também a ocorrência
do sinistro.
É oportuno ressaltar, mais uma vez que, mesmo a uma
velocidade de 60 Km/h, em havendo freada brusca do motorista,
pode ocorrer a entorse do conjunto, principalmente se a carreta está
descarregada (como era o caso). A carreta, diante da frenagem, vai
para a frente e empurra o cavalo, sendo do senso comum que, uma
vez iniciada a entorse, o motorista não consegue "segurar" o
conjunto, ou reverter a situação, em razão da lei da inércia. Trata-se
de veículo pesado, no qual nenhuma manobra é fácil ou rápida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
12
Uma das testemunhas ouvidas abaixo (RENATA, monitora
ocupante de um veículo escolar) diz que passou pelo local pouco antes da
colisão, e que era possível ver a tropa na borda da pista, a tempo de evitar
um acidente. Porém, com todo respeito, não se pode comparar a visão de
um condutor de veículo escolar, com a visão de um condutor de
caminhão trator. A altura do caminhão e sua extensão na parte da frente
levam a visão do motorista mais adiante.
A própria testemunha RENATA, embora diga que a tropa estava
bem visível, admite que pediu para o motorista da perua escolar reduzir a
velocidade, para passar pelo local. Além disso, trata-se de pessoa que
conhece bem o local, pelo qual passava todos os dias. Sabia que por ali
passavam muitos ciclistas. Sabia que as pessoas passavam por ali naquele
horário para ir à cidade. Enfim, estava habituada a passar pelo local até
três vezes por dia, em ida e volta. Tinha um conhecimento não exigível
dos demais motoristas (homens médios). A propósito, é de se indagar
porque não foi arrolado como testemunha o motorista do veículo escolar,
ao invés da monitora das crianças.
A nós fica claro que o condutor do caminhão, trafegando em
área rural, no lusco-fusco (crepúsculo matutino) e em pista estreita,
cercada de vegetação, tinha muito mais dificuldades para visualizar a
tropa à distância, do que o condutor do veículo escolar.
Enfim, sopesando as circunstâncias do fato (pela sua dinâmica),
os laudos periciais e as declarações trazidas aos autos, temos que o
conjunto da prova não autoriza concluir que tenha havido ato ilícito
(culpa civil) por parte do motorista do caminhão/carreta.
Abordo, abaixo, toda a prova oral colhida em juízo.
O motorista LUIZ VICENTE DA SILVA, ouvido em
depoimento pessoal, diz que estava bastante escuro naquele horário.
Quando pegou a pista, viu uma "luzinha" piscando, e achou que era
ciclista. Prossegui, e de repente de deu conta de que havia muita gente na
pista. Freou bruscamente, e viu que um atravessou sua frente. Tentou
desviar e não conseguiu. Os rapazes não tinham vestimentas que
sinalizassem sua presença na pista. No dia dos fatos, iniciou o trajeto em
Taquaritinga, na garagem da empresa, da qual saiu por volta de 05:30
horas. Reconhece sua assinatura no termo de pgs. 473/474. Quando pisou
no freio, as pessoas assustaram e correram. O caminhão arrastou sobre a
rodovia, não sabe quantos metros. "Puxou" o veículo para não atropelar o
rapaz, e bateu na mureta/cerca viva, na lateral da pista. Pegou o soldado
na pista. O soldado atropelado estava do lado direito da rodovia. Tem
certeza que pegou o soldado em cima da pista, não no acostamento. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
13
outros sinais na pista não sabe dizer exatamente onde estavam, porque foi
muito rápido. Havia muitas pessoas do lado esquerdo. Estava indo para
uma fazenda em Pitangueiras para carregar tijolos, a mando do dono. O
caminhão tinha boa manutenção. O tacógrafo estava em ordem, mas o
depoente havia esquecido de trocar o disco. Costumava sair sempre por
volta de 05:30 da manhã. Quando pisou no freio, a carreta não se
descolocou. Isso somente ocorreu após a colisão contra a mureta/cerca
viva.
ORLANDO JOSÉ CASALETTI JÚNIOR declara que o fato
ocorreu no início da manhã, por volta de 06:00 horas. Estava escuro.
Que o falecido Jonathas trabalhava para o depoente, em serviços gerais.
Tinha uma empresa de fábrica de carretas. Jonathas fazia serviços como
mecânico e como soldador. Fazia o Tiro de Guerra, mas ia trabalhar
depois que saía. Ganhava por volta de dois salários mínimos. Não sabe a
partir de quando ele passou a trabalhar sem registro. Tinha registro em
2013. Ele era solteiro, e pelo que sabe não tinha filhos. O pais iam à sua
empresa, pedir para adiantar o vale ou o pagamento, dizendo que havia
contas para pagar. Jhonatas estava trabalhando na data do acidente. Foi
feita a rescisão junto à familia.
MARCELO FRANCISCO DA SILVA diz que também
trabalhava na Carretas Indicar (empresa do primeiro depoente). Que
Jhonatas trabalhava com o depoente, na solda, e o Tiro de Guerra não
atrapalhava o trabalho. Trabalhava para ajudar os pais. O pai ia à empresa
pedir adiantamento do salário do filho. Jhonatas era solteiro e morava
com os pais. Eram os dois registrados, ele e o depoente. Jonathas estava
trabalhando quando faleceu. Havia saído, mas voltou à empresa, e passou
a trabalhar por semana, sem registro. Em 2013, trabalhava registrado.
Não se lembra a quanto tempo estava fazendo bico, quando o acidente
ocorreu.
LUIS FERNANDO SOARES ARAÚJO DE SOUZA declara
que trabalhava também na Industria de Carretas Indicar, em 2013/2014.
O depoente era pintor, e Jonathas era ajudante de serralheiro. Ele havia
trabalhado uma parte do ano na Indicar, e continuava fazendo bicos no
local, mas não pode afirmar se estava fazendo biscos na empresa, no dia
do acidente. Morava com os pais. Pela época, acha que estava
trabalhando ainda. O depoente saiu da empresa em 2013, final do ano, de
modo que não estava na empresa na época do acidente. Não tem como
saber se o falecido Jhonatas estava fazendo bicos na mesma empresa, na
data do acidente.
RENAN ANÉSIO RAYMUNDO (depoimento na polícia pgs.
50 e 249) diz que, na data do acidente, alguns da tropa usavam coletes
reflexivos, e seguiam à frente e atrás da tropa (não se lembra quantos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
14
De repente, ouviu um corre-corre, momento em que correu, de modo
que não viu como o caminhão acabou por adentrar o acostamento.
Havia uns 40 atiradores em marcha com lanterna na mão (mais ou
menos metade). O dia estava clareando, mas dava pra ver todo
mundo. No momento do acidente, não se lembra o movimento da pista
(se havia outros veículos trafegando). Não se lembra direito a posição
das pessoas que traziam coletes reflexivos. Estavam de fardas de
camuflagem. Acha que estava no mesmo sentido da pista, e correu para a
frente, quando o caminhão adentrou. O caminhão veio derrapando, no
sentido de "L". Não se lembra se o Tenente e Antonio Carlos estavam
atrás, mas estavam de colete e lanterna.
RODRIGO APARECIDO DA CUNHA VILELA disse que
fazia Tiro de Guerra e estava na tropa, na fileira paralela à de Jhonatas
(do outro lado da pista). Eram duas fileiras, caminhando sempre pelo
acostamento. A tropa saía para treinamento, posava no campo, depois
saía para exercícios militares ao lado da pista. Já estava começando a
clarear, no momento do acidente. Estavam vestidos com
camuflagem. O último e o primeiro da tropa vestia colete reflexivo, e
alguns estavam com lanternas. Havia umas 40 lanternas mais ou
menos. Os coletes eram quatro. Ouviu o barulho de frenagem do
caminhão, e começou a correr. Quando olhou pra trás, o acidente já
havia ocorrido. Havia tráfego já nos dois sentidos, no momento do
acidente. Não viu se Antonio Carlos Veiga e o Tenente Azuil estavam
ajudando Jhonatas com a mochila, quando o fato ocorreu. Não viu se
havia este grupo de três para trás, em separado. Estava a uns dez
metros do local em que as vítimas foram atingidas. Os atiradores estavam
todos caminhando juntos. Se alguém ficou para trás, foi antes do
acidente. Não viu o momento no qual o caminhão bateu na cerca, na beira
da pista. O caminhão seguia no sentido Luzitânia.
MAURÍCIO PEREIRA ROGÉRIO (ouvido na polícia conforme
pgs. 52 e 253), diz que estava na fileira da esquerda, no meio, ao lado da
pista. O acostamento era precário: uma faixinha de terra. Eram
umas 05:30 ou 06:00 da manhã, com o dia amanhecendo. Ouviu o
freio do caminhão, e quado olhou pra trás a poeira havia subido. Quando
a poeira abaixou, a carreta estava em "L". O tenente usava o colete
reflexivo. Havia dois atiradores com coletes atrás, e dois na frente. Havia
também alguns com lanternas e outros com celulares. Naquele horário,
havia um fluxo pequeno de veículos, mas a pista não estava totalmente
vazia. Não tinha convívio com Jhonatas fora do Tiro de Guerra. Havia
quatro atiradores com coletes, ao todo; dois na frente e dois atrás. Tem
dúvida se o tenente e Jhonatas estavam com coletes. Não viu se a
garrafa d'água de Jhonatas caiu, ou se Antonio Carlos foi ajudá-lo.
Não viu se o tenente Azuil ficou pra trás para ajudar. Não dá pra
dizer a que distância estava da poeira do acidente; talvez uns 15 metros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
15
O caminhão veio de trás do depoente. Não sabe quem tinha lanterna
naquele dia. Boa parte tinha. Sinalizavam para baixo. Não se lembra
de quando o caminhão bateu na cerca.
EDIVAL LUIZ DE SOUZA declara que não conhece as partes.
Passou pelo local, um pouco antes do acidente. Tem um sítio em
Luzitânia, e passou por volta de 05:45 horas, quando estava escuro, e
havia pouco fluxo de veículos. Presenciou os atiradores camuflados
no meio da rodovia, sem sinalização alguma. Viu uma lanterna
apenas. Conduzia um Uno, e quis xingar todo mundo, porque achou
um absurdo aquilo. Que não havia acostamento na pista; apenas
uma faixa branca lateral. Não viu os coletes; estavam de roupas de
camuflagem. Ficou nervoso e quase xingou; os atiradores faziam
sinais para que reduzissem a marcha. Diz que seu coração quase
"saiu pela boca". Havia muita gente; não sabia o que estava
acontecendo. Retornou ao local, quando soube do acidente, e pensou que
"alguém pagaria o pato". Conversou com a Delegada e com a TV.
Conhece bem a pista ali. Estava escuro, de modo que não conseguiria
trafegar sem farol. Na época, o acostamento era ruim. Passou por ali no
mesmo sentido do caminhão. Assustou muito quando viu aquele monte
de gente. Viu outras vezes a tropa em marcha naquela pista, mas não se
lembra se estava tão escuro das outras vezes. Por pouco não atropelou
alguém. A pista estava asfaltada, mas o acostamento era ruim; havia
mato e cana. Agora está melhor. Não havia neblina naquele dia.
AGNALDO APARECIDO COLOVATI declara que passou
pouco antes do acidente pelo local. Estava indo para a Fazenda. Estava
com seu sobrinho, e "bambeou suas pernas", quando viu os
atiradores no local. Estavam em cima da faixa branca, ao lado da
pista, marchando. Levou "um susto danado". Acha que morreu
pouca gente naquele dia, dadas as circunstâncias. Não havia coletes
reflexivos ou lanternas. Estava escuro; por volta de 05:45 horas. Fez tiro
de guerra por dois anos, e nunca foi exposto em rodovia para marcha;
sempre marchavam em estrada de terra. Seguiu com o pisca-alerta
ligado, dando sinal de luz para quem vinha em sentido contrário,
para advertir. Viu a tropa por trás. Um sinal na frente não seria visto.
Quando viu, estava no meio de um "funil" de homens. Andavam em
cima da faixa branca. Um caminhão não passaria por ali. Conhece
bem a pista, e seu acompanhante teve o mesmo choque. Seguia pelo
mesmo sentido do caminhão. Acha que foi o último a passar, antes do
acidente.
JOSÉ DUARTE DE FIQUEIREDO NETO, perito, diz que
elaborou perícia a pedido dos proprietários do caminhão e semi-reboque.
Chegou ao local ainda de manhã, quando o veículo estava ainda na
posição imobilizada. A polícia demarcou o local.Verificou veículo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
16
vestígios; coletou elementos técnicos, e elaborou parecer técnico.
Concluiu na época que o caminhão reduziu a velocidade, e derivou
bruscamente à direita, derrapando. Derrubou a cerca, e foi pra cerca viva
dentro da propriedade agrícola ao lado, fazendo um "L". Tudo isso consta
do laudo que elaborou como assistente técnico. O "L" não foi feito na
pista, mas na margem. O motorista freou e puxou o volante, ao deparar
com a situação de perigo. A vestimenta camuflada não tem refletância
alguma, justamente porque é esta a finalidade. Consta que havia três ou
quatro atiradores utilizando o colete, que é um EPI (equipamento de
proteção individual). Não se trata de um equipamento de proteção
coletiva. Nenhuma das três vítimas estava de colete. Seria de difícil
percepção mesmo. A tropa havia seguido em frente, e os três ficaram pra
trás. Conclui que o "L" foi feito dentro da propriedade, à vista as marcas
de frenagem e derrapagem. Na propriedade, a partir da cerca viva, houve
o arrastamento, quando foi feito o "L", ou seja, o "L" foi já fora da pista.
Os vestígios de choque ou impacto estavam contra o moirão de cerca e
contra a cerca viva. O caminhão saiu para a direita, e seguiu reto até bater
na cerca viva. Reitera na íntegra os dados de seu parecer técnico. A
lanterna é também um EPI individual. O sítio de atropelamento não ficou
claro. As manchas de sangue indicavam o local de imobilização das
vítimas. Tudo leva a crer que o atropelamento foi no acostamento.
Quanto aos pneus, diz que, em sua análise, os pneus estavam em bom
estado. Fotografou e assim constatou. Como técnico, acredita que a
aglomeração de pedestres não estava bem sinalizada. A via é de uso
comum, e no seu entender não havia sinalização adequada. Se todos
usassem coletes, haveria duas linhas bem marcadas, delimitando a tropa.
Do jeito que estava, não era visível à distância.
FABRÍCIO SEBASTIÃO TUMIATI, corretor de seguros, diz
que esteve no local, e chegou ainda de manhã, bem cedo. Seu foco era
coletar a documentação e encaminhar para a seguradora. Não havia
pessoas ou objetos de sinalização no local. Não avalia os itens de
segurança do caminhão. Pelo que viu no local, o caminhão estava correto.
Viu as marcas de frenagem, e a posição do caminhão. Havia uns dois
rapazes do Tiro de Guerra no local, vestidos com camuflagem. Com a
experiência que tem, sabe que as marcas deixadas pelo caminhão
quando em linha reta e quando em "L"são diferentes. As marcas do
local indicavam que o caminhão saiu em linha reta. Foi formar o
"L" quando bateu no acostamento, na cerca. Pelo que viu, o
motorista não perdeu o controle do veículo. Olhou os pneus do
caminhão, e não viu pneus em mau estado, ou "carecas". O acostamento
no local é precário; de um lado há um desnível; do outro a cerca da
propriedade está em cima; tanto que o caminhão bateu na cerca.
Na ação em apenso, foram ouvidas as testemunhas abaixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
17
FRANCISCO ASSIS DA SILVA relata que seguia no mesmo
sentido da carreta, mas passou por ela. O dia estava clareando. Passou
pelos atiradores, e voltou por volta de 11:00 da manhã, quando o fato
já havia ocorrido. Estavam com lanternas, em duas colunas, com
coletes refletivos. A tropa estava dividida em dois, e ocupavam os
dois lados, nos acostamentos. Não havia ninguém sobre a pista.
Havia dois soldados com coletes, um de cada lado. Lanternas havia
várias, não dava pra ver quantas. Os soldados estavam a uns três
metros e meio entre a pista e a cerca viva. A distância total era de uns 04
metros, entre pista e cerca. Não viu ninguém na pista. Costumava passar
por ali, sempre neste horário.
CELSO DE OLIVEIRA BOMFIM declara que não conhece as
partes autoras, nem o soldado falecido. É auxiliar do TG, e estava no
local, no dia dos fatos. Auxiliava com materiais, transportes, etc. Era
contratado pela Prefeitura Municipal. Uma vez por ano exercício iam
para a área próxima do Matadouro. A operação ocorrida na Alvorada. No
dia dos fatos, ouviu o ruído alto do caminhão e um freio forte, com ruído
de pneu e estrondo, o caminhão atingiu o acostamento depois da colisão e
houve muita poeira. As tropas estavam de costas. As colunas seguiam
pelo acostamento, fora da pista, em fila indiana, uma coluna de cada lado.
Os soldados das pontas usavam lanternas, mas todos portavam, e
acendiam alternadamente. As tropas seguiam no sentido do caminhão.
Havia 04 ou 05 metros de acostamento, em área limpa. Entre a cerca e a
pista havia uns cinco metros. A cerca viva distava uns 03 metros da cerca
de arame. A orientação era para que os soldados sinalizassem,
quando se aproximasse algum veículo. Diversos veículos passaram
pelo local naquele dia, mas o trânsito era calmo. O acidente ocorreu em
trecho reto, de mais ou menos 01 Km. Era possível ver as lanternas, em
seu entendimento. A frenagem do caminhão foi brusca. Quando olhou
para trás, o caminhão ainda estava na rodovia. Quando freou, o caminhão
se descontrolou todo. Presta serviços há anos para o TG, e estava com o
Tenente Azuil havia dois anos. Eram colegas de trabalho. Todos os
materiais eram fornecidos pelo Exército. O Exército não fornece coletes
reflexivos. Havia 08, fornecidos pela Prefeitura Municipal. O depoente
não estava usando colete. As lanternas eram dos soldados, e eles se
responsabilizados em levar. Levaram o suficiente. Não houve
transgressão. Jhonatas teve problema com garrafa d'água, e a tropa se
afastou uns 100 metros por causa disso, mas o acidente ocorreu bem
depois. O acidente ocorreu as 06:00 horas, com o sol nascendo. Estava
começando a amanhecer. Mantinham a lanterna ligada, mesmo de dia.
MURILO ROGER FERREIRA MACHADO diz que estava em
treinamento naquele dia, juntamente com a tropa. Havia duas filas, no
acostamento, por volta de 04 ou 05 metros do alambrado. A sinalização
era feita com coletes reflexivos, e havia um na frente de cada fileira e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
18
por último. O caminhão freou e deu "L", ainda na rodovia. A orientação
era seguir em linha reta. Estava clareando o dia. Quando ocorreu
problema com a água de Jhonatas, não houve distanciamento da tropa.
RENATA DE CARVALHO TESTA, monitora de ônibus
escolar, disse que seguiam com o ônibus escolar pela pista em questão.
Que o ônibus era grande, e com grande visibilidade nas laterais. Não
conhecia as vítimas. Passava todos os dias pelo local, mais de uma vez.
Era monitora escolar. Tratava-se de uma rodovia vicinal, asfaltada.
Passou pelo local antes e depois do fato. Estava na escada do ônibus.
Viram as luzes, e achavam que era bicicletas. Quando estavam a uns 500
metros, viram que era o pessoal do Tiro de guerra fazendo treinamento no
local. A tropa estava dividida, metade para cada lado. Passou pelo local
por volta de 05:45 horas. Havia dois soldados com coletes reflexivos,
dois de um lado, e dois do outro, e balançavam lanternas. O dia
estava clareando. Visualizaram muito bem o grupo. Era uma
quantidade grande de pessoas, divididas. Era possível ver de longe.
Não ocupavam a pista; somente o acostamento e uma grama ou terra
no entorno. O ônibus passou no meio, e ficava um espaço bem
grande. Era Alex, da JABOTUR, que estava dirigindo. Pediu para o
motorista diminuir. Neste horário, é comum pessoas do sítio irem para a
cidade. Retornou 15 minutos depois, pela mesma vicinal. O
caminhão/carreta já estava atravessado na pista. O "L" havia pegado a
cerca, e levou tudo. Pararam no local. Não chegou a ver o que havia
sobre a pista e o acostamento. As vítimas estavam próximas da cerca.
ANTONIO CARLOS BARROS VEIGA confirma que, na data
dos fatos, estava em exercício (marcha) com o Tiro de Guerra, e que o dia
estava amanhecendo, por volta de 06:00 horas. Diz que já estava claro. A
visibilidade já estava boa. Estavam com farda camuflada. Somente os
soldados que estavam na frente e por último usavam coletes reflexivos
(dois de cada lado). A maioria dos recrutas traziam lanternas, que
estavam acesas. Caminhavam pelo acostamento, em direção a Luzitânia.
De repente, caiu a garrafa de água de um colega, e pararam para ajuda-lo.
Estavam a pouco mais de um metro de distância da tropa, quando
ouviram o caminhão, e ocorreu o acidente. O caminhão vinha sentido
Jaboticabal-Luzitânia. Ouviram a freada do caminhão, e quando
olharam, o caminhão estava em “L' , e vinha em direção ao
acostamento. Acha que o motorista se assustou com a presença da
tropa na pista. Poderia estar dormindo. Não ouviu explicações do
motorista do caminhão, nem conversou com ele. Era proibido aos
soldados cruzar a via. Nenhum dos integrantes dos grupos
atravessou a rodovia. O acostamento tinha uns 04 ou 05 metros de
largura. O motorista pode ter se assustado com a presença da tropa
no acostamento, não na pista. O local era o início de um leve declive.
Acha que o motorista tinha condições de visualizar a tropa, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
19
local onde o acidente ocorreu era linha reta. Outros veículos passaram
normalmente pelo local naquele dia. As lanternas eram utilizadas para
acenar ao motorista e sinalizar, quando os motoristas se
aproximavam do agrupamento. Quando o caminhão se aproximou,
ouviram somente o barulho de freada. Parecia que o motorista
estava correndo. As vítimas, no momento do impacto do caminhão
contra elas, estavam próximas do grupo, mas não tem como precisar a
que distância. O caminhão ficou em “L” ainda na rodovia, não no
acostamento. Este tipo de treinamento já havia sido feito, e as orientações
sempre foram as mesmas. Havia um atirador em cada fileira, com o
colete reflexivo. Não sabe informar a situação dos pneus do caminhão.
Os atiradores com coletes estavam um na frente e outro atrás, em ambos
os grupos. A garrafa de água que escapou da mochila de um dos recrutas
caiu na terra; não no asfalto.
(...)
II.3 - Da caracterização do que seja ato ilícito (culpa civil), e
da condução de veículo automotor
Em se tratando de acidente envolvendo tráfego de veículos,
situação na qual existe um risco inerente ao ato de trafegar, para que se
configure a concorrência de culpas, é necessário que ambas as condutas
sejam determinantes da ocorrência do sinistro e do resultado, daí o não
acolhimento da alegação relativa à culpa concorrente.
No caso, não houve conduta alguma (ação ou omissão) que,
se o motorista do caminhão/carreta não houvesse praticado, o evento
não teria ocorrido.
Para que a culpa concorrente se caracterize, é imprescindível que
a conduta daquele a quem se imputa uma parcela de culpa tenha sido
minimamente determinante para o evento danoso, de modo a se
estabelecer o nexo causal, ainda que em parte mínima.
Em outras palavras, para que se estabeleça a culpa concorrente, é
necessária a demonstração de que, sem a conduta do agente, o fato não
teria ocorrido, ou teria ocorrido em menor gravidade.
Neste caso, a primeira questão a ser destacada é que o fato
ocorreu em rodovia vicinal de pista única (duplo sentido de direção),
local no qual as vítimas não deveriam nem poderiam estar. Trata-se
de local totalmente inapropriado para um treinamento militar,
cabendo ressaltar que a pista é cercada de vasta área rural, na qual
os soldados poderiam marchar em total segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
20
Soma-se a isso o fato de que o horário era altamente
perigoso, e a tropa estava fardada com roupa de camuflagem,
havendo controvérsia acerca da suficiência de sinalização (quatro
soldados apenas com coletes reflexivos; e divergência quanto ao número
de lanternas).
O próprio auxiliar do TG (ouvido acima) diz que as
lanternas eram acesas de forma alternada. Havia, ainda, orientação
para que os soldados balançassem suas lanternas, quando se aproximava
algum veículo, o que denota a temeridade da situação, e a deficiência da
sinalização decorrente do mero uso dos coletes individuais, e do número
de lanternas.
Importante ressaltar que o soldado em marcha está
concentrado nela, e não na sinalização de sua presença no local, além
de estar (no caso) de costas para um dos sentidos de direção da
rodovia.
A testemunha CELSO DE OLIVEIRA BONFIM chega a dizer
que todos os equipamentos para treinamento eram fornecidos pelo
Exército, que não fornecia coletes reflexivos. Havia apenas 08,
fornecidos pela Prefeitura de Jaboticabal, e que as lanternas que havia
eram as levadas pelos próprios recrutas.
Assim, a conduta do instrutor da tropa foi absolutamente
imprevidente, dando causa ao acidente, em nossa análise. Isso
porque, além de não haver a menor previsibilidade da situação, para
quem passasse pelo local naquele horário, a tropa estava vulnerável e
mal sinalizada.
Da mesma forma, não era possível exigir do motorista médio
que tivesse conhecimento de minúcias a respeito da rodovia em questão,
e das práticas do Tiro de Guerra no local.
A culpa deve ser analisada à vista da conduta do motorista
médio, não cabendo considerar pessoas que conhecem muito bem tanto a
pista, quanto a frequência do local naquele horário, ou os hábitos da
população da região.
A propósito, a aferição da responsabilidade pelo evento não
dependeria de análise da culpa, caso a ação estivesse fundamentada na
responsabilidade objetiva da União (ato de preposto instrutor que
conduzia a tropa a esta forma e local de treinamento).
Concluindo, não vislumbramos nexo causal suficiente para
estabelecer a culpa concorrente do condutor do caminhão, daí a total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001126-15.2016.8.26.0291/50000
2- Voto no 44.423
21
improcedência da ação” (fls. 793/806 grifos no original).
Assim, de acordo com o conjunto probatório presente nos autos, não
há elementos suficientes para demonstrar a existência de culpa do condutor do
veículo, LUIZ VICENTE DA SILVA, e dos corréus MAURINHO GAGLIARDI
FILHO - EPP, MAURINHO GAGLIARDI pelo acidente que vitimou fatalmente o
filho dos autores, razão que leva, como visto e à luz do art. 373, I, do CPC, à
improcedência do feito”.
Como se vê, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados
pelos embargantes, além do que, não é necessário o expresso pronunciamento
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não autoriza
o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado, por fim, que
se entenderem e preencherem os requisitos legais, caberá aos embargantes
buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator